Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717105-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 20.425,60), indeferiu os pedidos de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, bem como ao Renajud, para localização e penhora de bens do executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) as últimas buscas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do mês março de 2023, mas não foram capazes de satisfazer mesmo que minimamente presente execução; 2) o grande lapso temporal é justificativa plausível para a renovação das medidas constritivas; 3) a demanda vem tramitando desde o ano de 2013 e a obrigação não foi satisfeita até o presente momento; 4) o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado, na medida que o Juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a busca e penhora de ativos financeiros do agravado, via Sisbajud, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, bem como a busca e penhora de bens móveis em nome dele, via Renajud. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. No caso, ao que consta, a última pesquisa ao sistema Sisbajud teria sido realizada há mais de 1 ano (em mar/2023 – ID 151898374 do processo referência), de modo que haveria lapso de tempo razoável para a sua reiteração. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) O mesmo, todavia, não se verifica em relação ao Renajud, pois, ao que consta, a última consulta foi realizada em jul/2024 (ID 204467040 do processo referência). De qualquer forma, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso pelo prazo de 1 (um) ano – a contar de 16/08/2024 –, durante o qual também fica suspensa a prescrição (ID 207745635 do processo referência). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator